Tribunal: TCU
Processo: 031.620/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2054/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento realizado em cumprimento à determinação constante do Acórdão 1455/2012-TCU-Plenário para avaliação das medições do Contrato 3/2009/00/00-ASJU, firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ecoplan Engenharia Ltda, que deu origem ao Acórdão 168/2017-TCU-Plenário , mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 496/2017-TCU-Plenário , por meio por meio do qual foi determinada, entre outras medidas, a conversão do presente processo em tomada de contas especial (TCE) para a realização da citação solidária dos responsáveis em razão do pagamento de serviços sem a devida comprovação, assim como a audiência dos responsáveis pela contratação da mencionada empresa. Considerando que foi devidamente instaurado o processo de TCE, TC Processo 003.829/2017-0 , no qual foram citados solidariamente os responsáveis indicados nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 168/2017-TCU-Plenário , conforme ofícios de citação juntados às peças 59 a 61 daquele processo; Considerando que o responsável identificado pela contratação da empresa Ecoplan Engenharia Ltda. para realizar os serviços de gestão ambiental da BR-158/MT, em afronta ao disposto no art. 9o da Lei 8.666/1993, Sr. Vilceu Francisco Marcheti, faleceu, conforme comprova a certidão de óbito (peça 230, p. 2), não sendo cabível a realização de sua audiência, uma vez que a pena não pode ultrapassar a pessoa do gestor faltoso; Considerando os sucessivos recursos apresentados até o presente momento, devidamente apreciados pelos Acórdãos 1.873/2017 (pedido de reexame interposto pela empresa), 207/2018 (embargos de declaração ao Acórdãos 1.873/2017) e 1.125/2019-TCU-Plenário (pedido de reexame intempestivo interposto pelo DNIT), sem que tenha ocorrido a alteração da decisão a quo ; Considerando que a empresa ECOPLAN apresentou documento nominado "Revisão do juízo de admissibilidade recursal por fato superveniente" (peça 274), em 28/6/2018, para o qual foi negado o recebimento do pleito, em razão da preclusão consumativa e do trânsito em julgado da decisão, conforme dispõe o artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 4o, da Resolução-TCU 259, de 7 de maio de 2014 (peças 276 e 279); Considerando a nova petição apresentada pela empresa em 3/3//2020 (peça 300), na qual busca a retificação do Acórdão 168/2017-TCU-Plenário , com arguição de nulidade e solicitação de tutela cautelar e de providências urgentes; Considerando restarem intempestivos pleitos de natureza recursal apresentados após o transcurso de prazo limite regulamentar e do trânsito em julgado da decisão inicial deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, do Regimento Interno, em considerar prejudicada, por perda do objeto, a determinação constante no item 9.4 do Acórdão 168/2017-TCU-Plenário , em razão do falecimento do Sr. Vilceu Francisco Marcheti (peça 230, p. 2), responsável pela contratação da Empresa Ecoplan Engenharia Ltda. para execução do Contrato 3/2009/00/00-ASJU, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação, bem como receber o documento apresentado pela mencionada empresa (peça 300) como mera petição e negar seguimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do trânsito em julgado da decisão combatida. 1. Processo TC- Processo 031.620/2012-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Alves de Souza Neto (XXX.417.306-XX); Cinésio Nunes de Oliveira (XXX.004.061-XX); Ecoplan Engenharia Ltda. (92.930.643/0001-52); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Marcelo Duarte Monteiro (XXX.212.051-XX); Mauro Aires Fávero (XXX.373.601-XX); Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso - DNIT/MT (04.892.707/0022-35); Vilceu Francisco Marcheti (XXX.031.969-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Ecoplan Engenharia Ltda. (92.930.643/0001-52); Ibama - Defin/DF - MMA (03.659.166/0001-02); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (26.474.056/0001-71); Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (04.603.701/0001-76). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Infra-estrutura do Estado de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Augusto Rolim da Silva Neto (16.854/OAB-DF) e outros, representando Ecoplan Engenharia Ltda; Igor Teles Lima, representando Luiz Antonio Pagot; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Guilherme de Almeida Orro Ribeiro (11099/OAB-MT), representando Mauro Aires Fávero. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encerrar o presente processo, por apensamento definitivo ao TC Processo 003.829/2017-0 , com fulcro no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU.